Tribunal: STJ
Processo: 0415062-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1046430 - SP (2025/0415062-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WAXEL ANTONIO ALENCAR SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR AUGUSTO VALLADARES LOPES SOUZA -
SP495863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXAME DE OFÍCIO. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C
DO CP) E PORTE DE
ART. 71
ARMA DE FOGO (ART. 16 DA
. PRISÃO
LEI N. 10.826/2003)
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA E
RISCO DE REITERAÇÃO. ESCUTA ESPECIALIZADA. ARMA
CALIBRE .380 COM NUMERAÇÃO RASPADA. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em
2.
elementos concretos: relato pormenorizado da genitora; confirmação em
escuta especializada de vítima de 8 anos; reiteração dos abusos desde
2024; e apreensão, em poder do agravante, de arma de fogo calibre .380,
pronta para uso, com numeração raspada, durante abordagem policial.
A alegação de que a arma não foi utilizada contra a vítima não afasta a
3.
demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade, considerada em
conjunto com a dinâmica delitiva e o risco de reiteração, sendo
desnecessária a prova de emprego da arma para justificar a cautelaridade.
As medidas cautelares diversas da prisão foram afastadas de forma
4.
motivada, por se mostrarem inadequadas e insuficientes à proteção da
ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, nos termos dos
arts. 312, 315 e 282, § 6o, do CPP.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 2b289226-b6af-4b05-9978-58bf2fd84551

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 2b289226-b6af-4b05-9978-58bf2fd84551

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1046430 - SP (2025/0415062-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WAXEL ANTONIO ALENCAR SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR AUGUSTO VALLADARES LOPES SOUZA -
SP495863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXAME DE OFÍCIO. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C
DO CP) E PORTE DE
ART. 71
ARMA DE FOGO (ART. 16 DA
. PRISÃO
LEI N. 10.826/2003)
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA E
RISCO DE REITERAÇÃO. ESCUTA ESPECIALIZADA. ARMA
CALIBRE .380 COM NUMERAÇÃO RASPADA. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em
2.
elementos concretos: relato pormenorizado da genitora; confirmação em
escuta especializada de vítima de 8 anos; reiteração dos abusos desde
2024; e apreensão, em poder do agravante, de arma de fogo calibre .380,
pronta para uso, com numeração raspada, durante abordagem policial.
A alegação de que a arma não foi utilizada contra a vítima não afasta a
3.
demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade, considerada em
conjunto com a dinâmica delitiva e o risco de reiteração, sendo
desnecessária a prova de emprego da arma para justificar a cautelaridade.
As medidas cautelares diversas da prisão foram afastadas de forma
4.
motivada, por se mostrarem inadequadas e insuficientes à proteção da
ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, nos termos dos
arts. 312, 315 e 282, § 6o, do CPP.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:31
Código de Controle do Documento: b0081798-4c21-4ebd-b32f-f1af6333ac5f

Trata-se de agravo regimental interposto por W. A. A. S., preso preventivamente
em razão de suposta prática dos delitos previstos no
-A c/c
do Código Penal,
art. 217
art. 71
bem como
da

art. 16
Lei n. 10.826/2003, em face da decisão que não conheceu do habeas
(e-STJ fls. 42/48).
corpus
A defesa sustenta, em síntese, que a custódia cautelar se encontra desprovida de
fundamentação concreta, pautando-se exclusivamente em elementos típicos dos delitos
imputados, como a alegada continuidade delitiva e o porte ilegal de arma de fogo. Alega
que a arma apreendida não foi utilizada contra a vítima, tampouco encontrada no local dos
fatos, não servindo, portanto, para justificar o
.
periculum libertatis
Ressalta que a prisão foi mantida com base em escuta especializada que,
segundo afirma, sequer foi realizada, pois a autoridade policial optou por colher o
depoimento da vítima em juízo, para evitar revitimização. Assevera que a decisão é
genérica e padronizada, sem individualização da conduta ou menção a elementos concretos
que demonstrem risco à ordem pública, o que violaria o
§2o, do Código de
art. 315,
Processo Penal.
Defende que o afastamento das medidas cautelares diversas da prisão não foi
devidamente fundamentado pela autoridade coatora, sustentando que o Paciente possui
condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e disponibilidade para o
cumprimento de medidas severas, incluindo o afastamento da vítima e de sua genitora.
Aponta ainda que o precedente citado no indeferimento liminar, especialmente o
RHC 144.833RS e o HC 419.611/PR, tratam de hipóteses de uso efetivo de arma de fogo
contra a vítima, o que não se verificaria na espécie. Invoca, para tanto, o precedente do HC
437.451/SP em que se reconheceu a ilegalidade da prisão preventiva baseada apenas na
gravidade abstrata do delito. Acrescenta, no presente recurso, o RHC 217.945, proferido no
mesmo ano e envolvendo crime semelhante, no qual se entendeu pela suficiência da
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o
provimento do presente agravo para que seja concedida a ordem de
, com
habeas corpus
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA53921833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:31
Código de Controle do Documento: b0081798-4c21-4ebd-b32f-f1af6333ac5f

A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, a, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio,
habeas corpus
a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações
defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
No que se refere à alegação de ausência de fundamentação concreta para a
prisão preventiva e à suficiência de medidas cautelares diversas, cumpre reiterar os
fundamentos das instâncias ordinárias sobre a necessidade da segregação e, em seguida,
apreciar as teses do agravante. As decisões das instâncias ordinárias indicam dados
empíricos individualizados do caso, aptos a evidenciar o
notadamente
periculum libertatis,
o relato pormenorizado da genitora, a confirmação em escuta especializada da vítima, a
referência à reiteração desde 2024 e a apreensão de arma de fogo com numeração
suprimida em poder do paciente, todos contemporâneos e concretos, segundo registrado
nos autos.
Sobre a gravidade concreta da conduta vítima, de 8 anos, relatou que o paciente,
aproveitando-se de momentos em que ficava sozinho com a menor, praticava atos
libidinosos reiterados desde 2024, consistentes em encostar o órgão genital em sua boca e
em sua região glútea, além de tentativa de penetração vaginal que lhe causava dor,
ocorridos sobretudo durante a noite, enquanto a mãe dormia (e-STJ fls. 22/23). A escuta
especializada confirmou que “o tio ... colocou o negócio que o homem tem aqui”,
apontando para a vagina, e que “sentia dor porque ele colocava fundo” (e-STJ fl. 23).
No mesmo contexto, durante abordagem realizada na Rua Pera Marmelo, Vila
Aurora, Jaraguá, o paciente foi flagrado portando, na cintura, arma de fogo calibre .380,
pronta para uso, com duas munições e numeração raspada, circunstância que, somada aos
relatos da vítima e da genitora, reforça o risco decorrente de sua liberdade e a necessidade
da custódia para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da
menor (e-STJ fls. 22/24).
Como visto, os motivos concretos foram descritos no decreto prisional e
reafirmados pelo Tribunal
com referência à dinâmica dos fatos, à narrativa da
a quo,
genitora, à confirmação em escuta especializada e à apreensão de arma de fogo pronta para
uso, com numeração suprimida.
Documento eletrônico VDA53921833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:31
Código de Controle do Documento: b0081798-4c21-4ebd-b32f-f1af6333ac5f

A tese de que a arma não foi utilizada contra a vítima não afasta sua relevância
cautelar no conjunto fático considerado pelas instâncias ordinárias para evidenciar
e justificar a segregação para garantia da ordem pública, notadamente
periculum libertatis
diante do risco de reiteração.
De igual modo, eventual inconformismo com a escuta especializada não se
sustenta diante do registro específico no ato coator de que o documento foi juntado (fl. 49,
origem), cuja menção foi empregada como um dos elementos corroboradores e não como
prova isolada de culpabilidade, mantendo-se adequado o caráter indiciário exigido na fase
cautelar.
No tocante às condições pessoais favoráveis e à alegada suficiência de medidas
alternativas (afastamento da vítima e da genitora, dentre outras), o Juízo singular enfrentou
explicitamente a questão, apontando a ineficácia das cautelares à luz da necessidade de
afastamento do convívio social para acautelar a ordem pública, e o Tribunal estadual
reafirmou a inadequação de providências menos gravosas à finalidade acautelatória. Não
há, portanto, omissão ou deficiência de fundamentação, mas juízo motivado de
imprescindibilidade da prisão, compatível com os arts. 312, 315 e 282, § 6o, do CPP.
As referências a julgados que rechaçam fundamentações baseadas na gravidade
abstrata não alteram essa conclusão, porque a motivação das instâncias ordinárias decorreu
de dados concretos e individualizados. Por sua vez, a invocação, no agravo, de novos
julgados não ventilados na impetração original não constitui razão autônoma apta a
infirmar a decisão agravada, configurando inovação recursal que não deve ser conhecida
nesta sede.
As objeções apresentadas nos embargos de declaração, já rejeitadas, foram
adequadamente afastadas, inclusive quanto à correlação entre a apreensão da arma de fogo
no momento da abordagem e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do
agravante, no contexto de atos reiterados de abuso contra menor, sendo desnecessária a
comprovação de uso da arma na execução do delito sexual para sustentar a cautelaridade da
prisão, dado o conjunto probatório indiciário apontado e a finalidade de garantir a ordem
pública.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:31
Código de Controle do Documento: b0081798-4c21-4ebd-b32f-f1af6333ac5f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0415062-0
HC 1.046.430 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15207982920258260228 22540922025 22637412520258260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ARTHUR AUGUSTO VALLADARES LOPES SOUZA
ADVOGADO
: ARTHUR AUGUSTO VALLADARES LOPES SOUZA - SP495863
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WAXEL ANTONIO ALENCAR SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WAXEL ANTONIO ALENCAR SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR AUGUSTO VALLADARES LOPES SOUZA - SP495863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485065458542740@
2025/0415062-0 - HC 1046430 Petição : 2025/0108329-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:47
Código de Controle do Documento: D1B867C8-D51A-4C0E-B1A4-2A0694637A80